Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716757-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARTOLOMEU MOREIRA DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA, LORES FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: LORES FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA, BARTOLOMEU MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se os(a) APELANTEs: BARTOLOMEU MOREIRA DOS SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre possível não conhecimento do recurso diante de eventual inovação recursal, uma vez que busca em seu recurso o pagamento dos alugueis “até a entrega definitiva das chaves com os devidos reparos” enquanto na inicial requereu o “pagamentos dos aluguéis atrasados até o momento da efetiva desocupação”. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator